Tribunal: STF
Processo: ARE 1476788
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. DELITO PREVISTO NO ART. 7º, II, DA LEI Nº 7.492/86, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL (CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO). AFASTADA A TIPICIDADE PENAL OBJETIVA. ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS MANTIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado, absolvendo os Acusados da prática do delito previsto no art. 7º, II, da Lei nº 7.492/86 (crime contra o sistema financeiro), c/c art. 71 do CPB. O apelo ministerial sustentou, em síntese, que: não se aplica ao caso o fundamento da atipicidade material da conduta, por se tratar de delito contra o Sistema Financeiro Nacional, em que o bem jurídico tutelado é de natureza transindividual – a segurança do mercado de capitais –, estando afastada a incidência do princípio da insignificância; independência entre as instâncias administrativa e penal, ainda que tenha sido imposta sanção pela CVM na esfera administrativa; o julgado negou vigência ao art. 7º, inciso II, da Lei nº 7.492/86, que tem natureza de crime de mera conduta, ao afastar sua incidência com base no princípio da insignificância (mínima ofensividade e subsidiariedade do direito penal).



    2. Afastada a tipicidade penal objetiva seja pela inexistência de norma específica expedida pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, por ocasião do lançamento do empreendimento hoteleiro O.B.H.C., classificando os contratos de investimento coletivos de natureza hoteleira como valores mobiliários porque não houve apuração administrativa ou judicial quanto ao eventual direito do empreendimento econômico em obter a dispensa do registro dos aludidos contratos perante a CVM (referente ao período compreendido entre 19/03/2015, data em que entrou em vigor a Deliberação CVM nº 734/2015, até 2017, data em que ainda havia a divulgação do empreendimento pela internet), tendo em vista inclusive o caráter subsidiário do direito penal; também pela ausência de pressuposto/elemento objetivo para a subsunção da conduta investigada ao tipo penal correspondente a um “perigo ex ante capaz de afetar a higidez do mercado de capitais inadmitido pelo tipo penal”.



    3. Ao contrário do alegado pelo Ministério Público Federal, o juízo a quo não aplicou ao caso o princípio da insignificância, sim afastou a tipicidade penal objetiva por considerar que a conduta praticada pelos Réus não se amolda ao tipo previsto no art. 7º, II, da Lei nº 7.492/86, c/c art. 71 do Código Penal, por não conter elemento objetivo constante do aludido delito correspondente à existência de “risco suficiente para afetar a higidez do mercado de capitais”.



    4. A inexistência de qualquer prejuízo econômico que algum particular tenha sofrido em face da conduta perpetrada pelos Acusados, corrobora a linha de intelecção ora defendida de que inexistiu na conduta investigada “perigo anterior capaz de afetar a higidez do mercado de capitais inadmitido pelo tipo penal”. De igual modo, a CVM não amargou qualquer prejuízo econômico, haja vista que a assinatura do Termo de Compromisso, firmado no âmbito de processo administrativo sancionador, resultou no pagamento de valores, os quais tiveram, dentre outras finalidades, indenizá-la pela inexistência de pedido de registro dos contratos de investimento coletivo hoteleiros perante aquela Autarquia.



    5. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.252.008/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 30/03/2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. GESTÃO FRAUDULENTA. ARTIGO 4º, CAPUT, DA LEI 7.492/1986.AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE 1.114.101/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/10/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTE E ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 951960/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/04/2016).  



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente